Tribunal: STF
Processo: RE 94324
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. DECISÃO QUE AFASTA PRELIMINAR ACOLHIDA NA SENTENÇA E JULGA
O MÉRITO, SUPRIMINDO O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NEGATIVA DE
VIGENCIA AO PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 515 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.